Tribunal: STF
Processo: Rcl 77914
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 566.471/RN (TEMA RG Nº 6). GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REDUÇÃO DO PRAZO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por A.L.S.A., representada por sua genitora A.G.S., contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0809973-18.2022.4.05.8400, pela qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral).

    2.  A reclamante narra, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer contra a União e o Estado do Rio Grande do Norte, pleiteando o fornecimento do medicamento Voxzogo, por ser portadora de “Acondroplasia – Nanismo – mutação do gene receptor para fator de crescimento de fibroblastos tipo 3 (FGFR3 conforme atesta o laudo médico acostado com a inicial”.

    3.  Relata que, após o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo singular, o Órgão reclamado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, “declarando a impossibilidade de fornecimento antecipado do fármaco”. Assevera sobre a interposição de recursos especial e extraordinário em desfavor da referida decisão, ambos inadmitidos.

    4. Assevera que, nos autos principais, o Juízo de 1º Grau proferiu decisão em junho de 2024, acatando o pedido formulado pela reclamante para a realização de perícia médica. Informa que, até o momento, a perícia médica determinada ainda não ocorreu, salientando que “já foram nomeados vários peritos, e inclusive até mesmo houve nomeação de perito que já declinou de nomeação anterior”.

    5.  Sustenta que, no caso concreto, “os requisitos do Tema 6 do STF, foram devidamente demonstrado no bojo do caderno processual, pois além da urgência no uso da medicação e sua imprescindibilidade, comprova-se, ainda, a ausência de substituto terapêutica, a impossibilidade de a família arcar com os custos do tratamento”. Salienta, ademais, que “os requisitos elencados nas Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 estão preenchidos, quais sejam, trata-se de medicamento registrado na Anvisa desde 2021, a parte não possui condições financeiras de arcar com seu custo de anual de R$ 1.707.896,76 (um milhão, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), há estudos duplo-cego randomizados que amparam a eficácia e segurança do fármaco etc.”.
 
    6. Ressalta que a atual bula do medicamento Voxzogo foi aprovada pela Anvisa em 25/09/2023, “para o tratamento do nanismo em criança a partir de 6 meses de idade e cujos ossos ainda estão crescendo”. Sublinha a urgência da medida, destacando que não pode mais aguardar para receber o tratamento, o qual seria o único fármaco capaz de mitigar os sintomas da doença que a acomete. 

    7. Requer a concessão de medida liminar “para que a União Federal e o Estado do Rio Grande do Norte sejam compelidos ao fornecimento do medicamento Voxzogo, conforme a prescrição médica, inclusive, em todas as doses necessárias, conforme houver ajuste de dose periódico por meio de prescrição médica, pelo tempo em que perdurar a prescrição médica”. Postula seja determinada que “a decisão seja proferida com prazo exíguo de 48h e força de mandado, bem como autorizando o cumprimento da obrigação por meio depósito judicial”. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

    8. Em 14/04/2025, a reclamante apresentou petição de aditamento à inicial, requerendo a juntada de decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino em caso análogo, na Rcl nº 77.625/PE (e-doc. 46).

É o relatório.

Decido.

    9. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. No caso vertente, a alegação é a de que o autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (j. 26/09/2024, p. 28/11/2024), leading case do Tema nº 6 do ementário da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese: 

“Tema nº 6/RG: 
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

    13. Nota-se que, no Tema RG nº 6, o Supremo Tribunal Federal analisou sob quais condições o Poder Judiciário estaria autorizado a determinar o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu, baseado nos princípios da universalidade e da igualdade no acesso à saúde, que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos especificados no item 2 da respectiva ementa.

    14. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, de seguinte teor (e-doc. 40; destaques  no original):

“(...) Indefiro o pedido formulado no id. 4058400.1483114, pois a decisão de id. 4058400.12183367,que havia concedido o pedido de tutela de urgência à parte autora, foi reformada pelo TRF5,conforme decisão de id. 4058400.12956331. 
Defiro o pedido de realização de prova pericial solicitada pela parte autora. 
Designo, para a realização do referido encargo, a médica perita Dra. LANA DO MONTEPAULA BRASIL, endocrinologista pediátrica para exercer tal encargo. 
Deixo de designar perícia com profissional especialista em neuropediatria ou genética médica,por inexistirem profissionais com essas especialidades no quadro de peritos médicos da vara.Além disso, um dos laudos médicos apresentados pela autora foi assinado por médica endocrinologista pediátrica, o que revela a inexistência de prejuízo a parte autora que a perícia seja realizada com médica dessa especialidade. 
Em razão de a parte autora ser detentora dos benefícios da justiça gratuita, arbitro os honorários periciais em R$ 496,00. 
Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de cinco dias, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem como arguirem, se for o caso, impedimento ou suspeição do perito.
Os quesitos do juízo são o seguinte: 
a) Qual o tratamento médico mais adequado para a doença da qual a autora é portadora (NANISMO ACONDROPLÁSICO) ?
b) O referido tratamento é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS?
c) Qual a importância do medicamento VOXZOGO (Vosoritida) no tratamento da enfermidade da autora? 
d) O referido medicamento é indispensável para o tratamento médico da autora?
e) Existe tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS? 
f) Em caso de resposta afirmativa ao item "d", por quanto tempo a autora deverá fazer uso do aludido medicamento e quantas doses são necessárias para o seu tratamento?
g) outros esclarecimentos tidos por necessários pelo perito. 
Vindo aos autos os quesitos formulados pelas partes, sejam esses também encaminhados ao perito, intimando-o, em seguida, para que agende a data e horário da perícia, cabendo à Secretaria certificar nos autos a data e hora do agendamento, para fins de intimação das partes.
Entregue o laudo, proceda-se, imediatamente, com o pagamento dos honorários periciais arbitrados, através do Sistema AJG.” 

    15. Nesse contexto, verifica-se que na decisão reclamada não se negou a concessão do medicamento vindicado, porém se entendeu imprescindível a realização de perícia técnica por endocrinologista pediátrica.

    16. A controvérsia de fundo, portanto, não versa exatamente sobre o direito ao medicamento de alto custo, mas, sim, se a sua concessão dependeria de prova técnica — cuja realização foi ordenada pelo órgão reclamado —, ou se os autos já conteriam elementos probatórios suficientes para a imediata concessão da tutela antecipada.

    17. Nesta conjuntura, em que pesem as alegações da parte reclamante, bem como os documentos apresentados no sentido da importância do fármaco em questão, entendo que a realização da perícia técnica se mostra efetivamente necessária. 

    18. Por outro lado, entendo assistir razão à parte reclamante ao aduzir que a morosidade na realização da perícia – ordenada pelo Juízo reclamado em junho de 2024 e ainda não realizada – poderá representar grave ameaça ao direito à saúde da autora, caso se revelem presentes os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado, devendo ser considerada a excepcionalidade do caso concreto, a fim de que a prova técnica seja realizada com a máxima brevidade possível.

    19. Isso porque, no caso em apreço, verifica-se que, segundo informações médicas (e-doc. 9), a reclamante, atualmente com 11 anos de idade, está em “idade cronológica próxima da puberdade (época em que as cartilagens começam a fusão”, sendo que o fármaco pleiteado na origem, para fins de segurança e eficácia, deve ser administrado em pacientes cujos ossos ainda estejam em crescimento. 

    20. De mais a mais, conforme sublinhado pela reclamante na inicial desta reclamação, “trata-se de ação distribuída em 09 de novembro de 2022 e desde então sem realização de perícia. A completa falta de acuidade no processo se denota de forma clara quando se verifica que a Secretaria da Vara inclusive nomeou perito que já declinou da nomeação. A injustificada morosidade em processos que tem por objeto o fornecimento de medicamento e possui no polo passivo menor de idade autoriza a intervenção desta Corte para garantir a efetividade do direito à saúde e a observância das garantias processuais aliado a necessidade de observância do princípio constitucional da duração razoável do processo”. 

    21. De fato, a utilidade do processo  judicial reside, em linhas gerais, na possibilidade de alcançar-se o resultado prático pretendido a partir do pedido formulado. Se, ainda que atendido pela decisão judicial, o pedido não puder ser concretizado, em sentido prático, a prestação da tutela jurisdicional torna-se inócua, esvaziando-se em si mesma.

    22. Sobretudo em lides como a presente, na qual pleiteada, em última ratio, a garantia do direito fundamental à vida, a atuação do Poder Judiciário precisa realizar-se de forma célere, sob pena de revelar-se inútil o provimento judicial tardio, corrompidas as razões ontológica e instrumental de existência do processo.

    23. O fato de a paciente encontrar-se no limiar do crescimento ósseo apontado pela bula do medicamento para fins de eficácia da administração conduz-nos à compreensão de que a concessão pleiteada pela reclamante, na origem, poderá ser atendida após o prazo da perícia, se assim indicar a prova técnica. Logo, não me parece razoável, mormente diante do risco imposto à reclamante, que a perícia médica ordenada pelo Juízo reclamado em junho de 2024 (e-doc. 40), ainda não tenha sido concretizada, ante o risco de esvaziamento da tutela jurisdicional pretendida e perecimento do direito fundamental pleiteado. 

    24. Considerada a conjuntura ora delineada, não se descura que o estreito escopo da reclamação consiste em aferir, mediante objetivo cotejo, a existência, ou não, de inobservância ou má aplicação, pelo Juízo reclamado, do entendimento firmado por esta Corte Suprema no julgamento dos paradigmas que se apontam por violados. 

    25. Todavia, diante sensibilidade do caso concreto, há que se olhar o escopo da presente demanda de maneira mais abrangente, mitigados os aspectos formais subjacentes, notadamente diante do dever desta Corte Constitucional de garantia dos direitos fundamentais à vida e à saúde, contemplados nos arts. 5º, 6º e 196 da Carta da República de 1988, os quais devem prevalecer sobre qualquer questão de forma.	

    26. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar ao Juízo reclamado que agende a realização da perícia técnica da menor A.L.S.A., no prazo máximo e impreterível de 10 (dez) dias, contados de forma corrida a partir da data de ciência desta decisão.

    27. Considerando o caráter urgente subjacente ao presente feito, a reclamar célere prestação jurisdicional, determino a comunicação imediata da presente decisão ao Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, para que seja dado pronto cumprimento.

Publique-se, com urgência, observando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.


Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator